Tribunal: TJES
Processo: 0000894-27.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000894-27.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALLACE RAIMUNDO NOGUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
LES
ÃO
CORPORA
L
PRATICAD
A
CONTRA
COMPANHEIRA
.
L
EI MARIA DA PENHA
.
PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. TESE DEFENSIVA DE LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. REAÇÃO DESPROPORCIONAL.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
A
materialidade
rest
ou
demonstrada através do
Boletim Unificado nº 4
3296426
(fls. 06
/
0
9
)
e
do
Laudo de Exame de Lesões Corporais
(
fl. 1
1
)
, atestando positivamente para a ocorrência de les
ão na vítima
,

enquanto a autoria
encontra-se evidenciada
pel
a prova oral colhida em
sede policial (fl
s
.
10
e

22
)
e em juízo.

2.
É firme o
entendimento
d
o Tribunal da Cidadania no sentido de
que
“em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade.”
(STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)

3. No caso,
ainda que inicialmente estivesse agi
n
do em legítima defesa, o recorrente não repeliu a injusta agressão de forma moderada. Ao contrário, a reação se deu de forma absolutamente desproporcional
ao valer-se de socos e pontapés,
indo
de encontro à regra prevista no
art. 25 do Código Penal.

4.
Recurso
conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
0000
894
-
27
.20
21
.8.08.00
0
6

APELANTE:
WA
LLACE RAIMUNDO NOGUEIRA

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R
ELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOTO

Eminentes pares, conforme relatado, t
rata-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
or
WA
LLACE RAIMUNDO NOGUEIRA

e
m face da
r.
sentença

proferida

pel
o

MM.
Ju
iz de Direito da
1
ª
Vara
Criminal de Aracruz

(fls.
54/55-verso
)
,

que
julgou procedente
a pretensão punitiva estatal,
reconhecendo a prática
d
o
crime previsto no art. 129, §
9º,
do Código Penal,
na forma da Lei n
º 11.340/06,
condenando o acusado à pena
de

0
3
(
três
) meses
de
detenção
,
em regime
inicial
abert
o.

Em
suas
razões
(fls. 60/72)
,
a

defesa
busca
a
absolvição do recorrente
por
ter agido em legítima defesa, nos termos do art. 386, VI, do CPP.

C
ontr
arrazões
pel
a manutenção da sentença
(fls. 79/81-verso)
.
Em seguida, o
Parecer
Ministerial
no mesmo sentido

(ID
8060197
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Em breve relato, narra
a denúncia
que
no dia 29/
09/
2020, às 20h31
m
, na Rua Presidente Costa e Silva, n
º
151,
b
airro Bela Vista,
em Aracruz
, o denunciado, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, ofendeu a integridade física de sua então companheira Evania Souza Ramos.

Deflagrada a ação penal
e
observado o princípio do devido processo legal e da ampla defesa
durante a instrução processual
,
o denunciado foi condenado à pena descrita, razão pela qual interpôs o presente
apel
o
.

Pois bem.

Após compulsar o caderno processual, verifico que
a

materialidade

rest
ou
demonstrada através do
Boletim Unificado nº 4
3296426
(fls. 06
/
0
9
)
e
do
Laudo de Exame de Lesões Corporais
(
fl. 1
1
)
, atestando positivamente para a ocorrência de les
ão na vítima
,

enquanto a
autoria

encontra-se evidenciada
pel
a prova oral colhida em
sede policial (fl
s
.
10
e

22
)
e em juízo.

Sustenta, para tanto, que praticou ato reflexo no intuito de repelir a agressão iniciada pela vítima, o que faz incidir a excludente de ilicitude da legítima defesa, ao argumento de que foi a vítima quem iniciou as agressões.

A vítima narrou os fatos de forma segura e coesa nas esferas policial e judicial,
dando conta
de que
no dia
29/
09/
2020, estava bebendo junto
a Wallace
em um bar e
quando
já
estavam chegando em casa, começaram a discutir e seu então companheiro “
ficou muito nervoso” e começou a agred
i-la
com socos e pontapés
e que
W
allace bateu com
cabeça da vítima no carro que estava ao lado deles, e a partir daí
esta
não se recorda
mais
dos fatos, pois acredita ter desmaiado.

Por seu turno, o apelante afirma
que
a vítima deu início às agressões e que
praticou
o
ato reflexo
para se defender
,
fazendo
incidir a excludente de ilicitude da legítima defesa.

Em que pese os argumentos da defesa, verifica-se que o próprio apelante confessou os fatos perante a autoridade policial (fl. 54-verso),

quando relatou que após um desentendimento com sua companheira, os ânimos se exaltaram;
que
a vítima pulou
em

suas
costas
e
mordeu;
que na tentativa de tirá-la de cima, deu-lhe uma
cotovelada que acabou atingindo a boca
da ofendida, além de
um pontapé para
tentar afastá-la.

Nesse ponto, a
s agressões descritas
por Evania
convergem com as lesões atestadas
no
Laudo de Lesão Corporal
(fl. 11)
, que constatou que a vítima
esta
apresentava
“lesão em boca (lábio superior), hematoma no tornozelo esquerdo e dor em região lombar”
.

Portanto
,

a
tese
defensiva não prospera
,
sendo certo
o entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania no sentido de
que
“em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade.”
(STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)

No mesmo sentido,
“
n
o contexto da Lei Maria da Penha, o depoimento da vítima alcança maior valor probatório, já que tais delitos quase sempre acontecem no interior das residências, em local privado, onde tão somente os envolvidos nos fatos estão presentes
.”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 004160012045, Relator:
Sérgio Bizzoto Pessoa de Mendonça
,
Segunda Câmara Criminal,
Data de Julgamento: 29/07/2020, Data da Publicação: 05/10/2020)

Destaco, por fim, que ainda que inicialmente estivesse agi
n
do em legítima defesa, o recorrente não repeliu a injusta agressão de forma moderada.
Ao contrário, a reação se deu de forma absolutamente desproporcional
ao valer-se de socos e pontapés,
indo
de encontro à regra prevista no
art. 25 do Código Penal.

Ante o exposto,
alinhado à conclusão alcançada pela Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
DO RECURSO E
NEGO-LHE P
ROVIMENT
O.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)